Tribunal: TJSP
Processo: 0001955-42.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001955-42.2016.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FRANCISCO JOSÉ GOMES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001955-42.2016.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 10.959 2/5 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 9 5 5 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 5 4 0
A p e l a n t e : F r a n c i s c o J o s é G o m e s d e S o u s a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o A n d r é
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L u c a s T a m b o r B u e n o
VOTO No 10.959
Apelação criminal. Furto simples. Subtração de
aparelho
celular.
Absolvição.
Impossibilidade.
Acusado preso em flagrante. Confissão prestada pelo
réu,
em
fase
de
inquérito,
confirmada
pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do
contraditório, inclusive uma das pessoas que auxiliou
a vítima na perseguição ao acusado. Condenação
mantida. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 238/241, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu FRANCISCO JOSÉ
GOMES DE SOUSA condenado, como incurso no art. 155, caput, do CP, às
penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no piso unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, com fulcro no
art. 44, § 2o, do CP, por uma restritiva de direito, consistente em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, a defesa pugna pela absolvição por
insuficiência probatória, quanto à autoria delitiva. Enfatiza, neste sentido,
que a vítima não compareceu em Juízo para eventualmente repetir o
reconhecimento pessoal do réu como autor do delito. Aduz, ainda, que as
testemunhas ouvidas sob o contraditório não presenciaram o furto e que a
coisa subtraída não foi recuperada (fls. 256/263).
Após as contrarrazões (fls. 266/267), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001955-42.2016.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 10.959 3/5 V
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
277/279).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que FRANCISCO JOSÉ GOMES DE
SOUSA, em 12 de dezembro de 2016, por volta das 20h35min, no interior
do terminal rodoviário situado na Rua Itambé, Centro, em Santo André/SP,
subtraiu, para si, um aparelho celular Sony, pertencente à vítima protegida.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do réu por furto simples.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em
flagrante (fls. 04/13), do boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de
reconhecimento fotográfico pessoal (fls. 19) e pela prova oral colhida
durante a instrução.
A autoria também é certa.
O réu não compareceu em seu interrogatório judicial para dar
sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia (fls. 238).
No entanto, quando ouvido na fase policial, o réu admitiu a
prática da conduta delitiva de furto (fls. 12/13), o que firma sua
culpabilidade; aliás, tal qual orienta a melhor doutrina: “Nada obsta, antes
tudo aconselha a que, sem a menor reserva, se valha (o magistrado) da prova
existente no inquérito, com o convencimento de ser ela verdadeira e que não foi
anulada por fatos ou circunstâncias mais fidedignas conseguidas na instrução
criminal” (E. Espínola Filho. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado.
3a edição. Vol. I, 1954, p. 256-7).
Ressalte-se, por oportuno: a versão colhida na fase policial
também tem valor, uma vez que a confissão de autoria vale não pelo lugar
em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém,
não devendo ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova
colhida na instrução, sob o crivo do contraditório constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001955-42.2016.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 10.959 4/5 V
De acordo com o princípio do livre convencimento, alicerçado
no exame do conjunto de provas, é legítima a condenação que se funda
parcialmente na instrução policial, não infirmada pela prova colhida em
Juízo, porque o convencimento do Julgador se inspira na realidade dos
fatos apurados com isenção, e não no lugar onde se faz a colheita das
provas.
Impende frisar, a propósito, que a dinâmica fática descrita
pelo acusado não se encontra isolada no conjunto probatório; muito pelo
contrário, pois recebeu ela inteira confirmação das testemunhas Lucas
Souza da Silva e Janilson Lourenço Santos, ouvidos em Juízo.
A testemunha Lucas Souza da Silva confirmou que viu o
momento em que o acusado tentou fugir com o celular da vítima,
enquanto era perseguido por populares no terminal rodoviário aos gritos de
“pega ladrão”. Acrescentou que o réu foi imobilizado pela população, após o
que a vítima chegou ao local e o reconheceu como o ladrão de seu
aparelho celular. Pontou que, durante a confusão, o telefone da vítima se
perdeu e não foi encontrado (fls. 245/247).
A testemunha Janilson Lourenço Santos, policial militar,
confirmou que após o furto FRANCISCO foi detido por populares, os quais
se dispersaram quando da chegada da Polícia, exceto Lucas, que
permaneceu no local. Pontuou que na ocasião o réu confessou o furto e
que a vítima o reconheceu como autor do delito (fls. 248/249)
Embora a vítima não tenha comparecido em audiência de
instrução e julgamento, verifica-se que, em sede policial, ela reconheceu o
acusado como autor do delito, inclusive descrevendo suas vestes e
características físicas (fls. 11).
Em atenção à dinâmica dos fatos, nota-se que o réu furtou o
celular da vítima, mas ela imediatamente gritou por socorro, no que foi
auxiliada por populares que perseguiram e detiveram o ladrão, prendendo-
o em flagrante, fatos devidamente confirmados por Lucas e Janilson. Em
razão do flagrante e da suficiente prova colhida em Juízo, corroborada pelos
elementos informativos do inquérito policial, mostrou-se desnecessária no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001955-42.2016.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 10.959 5/5 V
caso concreto a ratificação do reconhecimento do acusado por parte da
ofendida. O mesmo se diga sobre a recuperação da res, que se perdeu
durante tumultuada perseguição.
Aliás, inexiste nos autos qualquer indício de que os policiais
responsáveis pelo registro da ocorrência, bem como a testemunha Lucas,
tenham algum interesse em prejudicar o acusado, imputando a ele falso
crime.
Certa a condenação, as penas foram dosadas nos mínimos
patamares, com a fixação, em favor do acusado, do regime aberto, além da
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação
de serviços à comunidade), não merecendo reparos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida, na
íntegra, a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator